Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-70.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001250-70.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR APELADO: WALDIRENE OLIVEIRA SANTOS e outros (4) Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 777/2016. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS ACIMA DO PISO NACIONAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Camacan contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/ Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Waldirene Oliveira Santos e outros, servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. A sentença reconheceu o direito dos autores ao reajuste de 11,28% previsto na Lei Municipal nº 777/2016, com pagamento das diferenças salariais e reflexos no período de 01/01/2016 até o ajuizamento da ação, observando-se o piso nacional estabelecido nas Leis Federais nº 11.350/2006, nº 13.708/2018 e na EC nº 120/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, servidores estatutários do Município, fazem jus ao reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 777/2016; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos e reajustes desses agentes é exclusiva da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 595/2007 (ID 88509737), que criou os cargos em questão, determinou que os servidores seriam regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camacan (Lei nº 488/2002), evidenciando o vínculo estatutário com o ente municipal. 4. A Lei Municipal nº 777/2016 (ID 88509736) concedeu reajuste salarial aos “servidores efetivos e concursados do poder executivo municipal”, sem ressalvar os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sendo aplicável aos autores da ação. 5. A instituição de piso salarial nacional para a categoria não impede os Municípios de fixarem vencimentos superiores, conforme sua autonomia constitucional (CF/1988, arts. 18, 29, 30, I e 61, § 1º, II, a e c). 6. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.132 (RE 1.279.765/BA), reconhece que cabe à União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal, mas preserva a competência do Município para legislar e fixar vencimentos superiores. 7. O princípio da legalidade impõe ao Município a observância da própria legislação vigente à época dos fatos (art. 37, caput, da CF), não podendo se eximir do cumprimento da Lei Municipal nº 777/2016 sob a alegação de repasse federal insuficiente. 8. A sentença limitou corretamente o alcance do reajuste, condicionando-o ao respeito ao piso nacional e à responsabilidade da União pela parcela que lhe compete, conforme fixado na jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 29, 30, I, 37, caput, 61, § 1º, II, a e c, e 198, § 5º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, 496, I e § 3º; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 13.708/2018; Lei Municipal nº 595/2007; Lei Municipal nº 777/2016; EC nº 63/2010; EC nº 120/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765/BA (Tema 1132), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 19.10.2023, DJe 19.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001250-70.2018.8.05.0038, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMACAN e apelada WALDIRENE OLIVEIRA SANTOS e outros (4) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA